Tribunal: CARF
Processo: 10680.724106/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724106/2015-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.321 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
DELCISMAR E ROBERTA MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724106/2015-39
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.321 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724106/2015-39

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-53.606,
proferido pela 5a Turma da DRJ/REC, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime
tributário do Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2015, veiculada através do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/BHE no 1371995, de 1o de setembro de 2015
(fl. 5), com base na existência de débitos exigíveis, correspondentes a multas por atraso na
entrega (Maed) de DCTF, DIPJ e Dacon (relação às fls. 40/43).
Em 15/10/2014 a empresa manifestou inconformidade quanto à exclusão (fls. 2/4)
com as seguintes alegações:
(...)
I - DOS FATOS O Ato Declaratório acima identificado exclui a Empresa
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) ao argumento de que a mesma possui débito
com a FPF, sem exigibilidade suspensa.
Os pretensos débitos, de acordo com o Relatório de Situação Fiscal
gerado
pela
Receita
Federal
(cópia
anexa),
referem-se
EXCLUSIVAMENTE A MULTA POR FALTA DE ENTREGA DE
DOCUMENTOS.
II - DAS DENÚNCIAS ESPONTÂNEAS APRESENTADAS
A Empresa, para se enquadrar no Simples Nacional a partir do exercício
de 2015, em virtude da nova legislação, promoveu uma auditoria
interna, por sua livre iniciativa, daí resultando pagamentos de tributos
encontrados em aberto. Desta auditoria, repita-se, por ela levado a
efeito por sua própria e livre vontade, resultou também na apresentação
de Denúncias Espontâneas (cópias anexas) com fundamento no art. 138
do CTN, por falta de entrega de DACON, de DCTF e de DIPJ, nos meses
e exercícios ali identificados.
Os débitos apontados no Relatório de Situação Fiscal são exatamente
pela falta de entrega dos documentos objetos das denúncias espontâneas.
Ocorre que a denúncia espontânea, como se sabe, representa um meio
eficaz de exclusão de responsabilidade pelo cometimento de infração
tributária, e tem o condão de fazer desparecer o direito subjetivo estatal
a qualquer pretensão punitiva, quer pelo cometimento de infração formal
ou material, quer pelo cometimento delito de fundo tributável.
(...)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.321 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724106/2015-39

Esclarece também, que as obrigações acessórias denunciadas não
tiveram e não tem qualquer repercussão no que toca ao recolhimento de
qualquer tributo.
III - DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
O Relatório de Situação Fiscal expedido pela RFB noticia a existência
de vários autos de infração, todos da mesma data (04/07/2015),
correspondendo, cada um, à falta de entrega de um documento.
Somente agora a Empresa está tendo conhecimento destes autos, já que
EM MOMENTO ALGUM FOI INTIMADA DE EXISTÊNCIA DE
QUALQUER UM DELES, para que pudesse deles se defender.
A DRF Belo Horizonte (MG) analisou o processo com vistas à revisão de ofício,
mas manteve o ato sob a seguinte fundamentação (fls. 50/55):
(...)
O contribuinte alega que os débitos geradores do ADE não têm
sustentação legal. Não apresentou, porém qualquer comprovação de que
tenha apresentado impugnação das notificações.
De acordo com o sistema SIVEX (fls. 40-43), os débitos motivadores do
Ato Declaratório Executivo são os seguintes:
(...)
Pesquisa ao sistema de arrecadação da Receita Federal do Brasil
mostra que tais débitos não foram regularizados (fls. 44-49).]
Ante o exposto, entendo que não há motivo para que se efetue a revisão
de ofício do Ato Declaratório Executivo, e proponho o envio dos autos à
DRJ/BHE para julgamento.
O pleito foi analisado pela DRJ em Recife que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.321 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724106/2015-39

Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que apresenta
preliminar de nulidade reitera as razões de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre ressaltar que a preliminar aduzida pela Recorrente confunde-se
com o mérito, razão pela qual a analisarei aqui em conjunto.
A Recorrente alega que apesar de ter apresentado denúncia espontânea, jamais foi
intimada para se defender dos autos de infração que deram origem às irregularidades que
acarretaram em sua exclusão do Simples Nacional.
Ocorre que analisar referidos débitos escaparia dos limites da lide delimitados neste
processo. Mas ainda que se fosse emitir juízo de valor sobre os referidos débitos, devo dizer que
a Recorrente teria baixas chances de êxito no contencioso administrativo, pois a matéria
encontra-se consolidada na Súmula CARF n. 49:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de
06/10/2008 Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-
09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão
no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008
Acórdão no 107-09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de 14/09/2007 Acórdão no 105-
16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007 Acórdão
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.321 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724106/2015-39

no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006
Acórdão no 101-94.871, de 25/02/2005
Assim, em que pese seu inconformismo, fato é que existiam irregularidades em sua
conta corrente aptas a acarretarem em sua exclusão do referido regime. Considerando-se que a
exclusão do Simples Nacional baseou-se na existência de débitos exigíveis da empresa. Aplicou-
se o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, como demonstrado no ADE:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
A ocorrência de uma situação de vedação enseja a obrigatoriedade da comunicação
da empresa com vistas à exclusão do Simples Nacional.
Assim, de se manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional. De outro lado,
no que tange ao momento em que referida exclusão gera efeitos. O ADE prescreve a produção de
efeitos a partir de janeiro de 2016, e no relatório do Acórdão da DRJ consta a data para 01 de
janeiro de 2015, no entanto, vale notar que o próprio dispositivo do Acórdão estabelece que os
efeitos são a partir de janeiro de 2016, conforme abaixo:
9. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão
da reclamante do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2016.
Dessa forma, a conclusão do Acórdão da DRJ é idêntica a do ADE, conforme
abaixo:

Logo, não resta dúvida de que os efeitos da exclusão devem ocorrer a partir de 1o de
janeiro de 2016.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.321 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724106/2015-39

É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital